Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-63.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011004-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011004-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – PREVENÇÃO PO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal para julgamento de Agravo de Instrumento, com fundamento no valor da causa inferior ao limite legal, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal e preservando os efeitos dos atos decisórios praticados.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se, a despeito do valor da causa declarado, haveria competência da Justiça Federal para processar a demanda, sob o argumento de que o custo do tratamento supera o limite previsto no Tema 1234 do STF, e se seria cabível a retratação ou reforma da decisão monocrática diante da alegação superveniente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada observou o critério objetivo do valor da causa, em estrita consonância com o IRDR nº 85560/2016 (Tema 01 – TJMT), que consolidou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor declarado na inicial

4.

A matéria relativa ao custo real do tratamento não foi objeto de deliberação pela decisão recorrida e deverá ser submetida à apreciação da Turma Recursal competente, por força da prevenção já firmada, decorrente de agravo anterior de mesma origem.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aferição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve observar o valor da causa declarado, nos termos do IRDR nº 85560/2016 (Tema 01 – TJMT).

2. Configurada a prevenção por identidade de causa, é vedada a rediscussão do mérito no Tribunal originário, sendo a Turma Recursal o juízo competente para eventual reapreciação."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011004-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 287491384), contra a decisão proferida por esta Relatora (id. 279369870), que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Agravo de Instrumento nº 1011004-63.2025.8.11.0000, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Ressalvou-se, na ocasião, a preservação dos efeitos dos atos decisórios já proferidos, até sua reapreciação pelo juízo competente, em virtude da prevenção com o Agravo de Instrumento nº 1000872-78.2024.8.11.0000, anteriormente remetido à Turma Recursal em razão do valor da causa.

Antes da interposição do presente Agravo Interno, o Estado opôs Embargos de Declaração (ID 282134355), os quais foram rejeitados.

No presente recurso, o Agravante alega que
a remessa do recurso ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor da causa declarado, foi inadequada, pois o valor do tratamento pleiteado supera o limite de
210 salários mínimos
, conforme a tese do
Tema 1234 do STF
, o que implicaria a competência da
Justiça Federal
para processar e julgar a demanda.

Pretende seja
reconsiderada a decisão monocrática e, alternativamente, seja reconhecida a
competência da Justiça Federal
para o julgamento da ação, com a
remessa dos autos à Justiça Federal
, revogada a decisão concedida por juízo incompetente, e suspensa qualquer determinação de bloqueio de valores públicos.

Ao final, pede a retratação da decisão monocrática, ou reforma pelo Colegiado.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011004-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O
Estado de Mato Grosso
, por meio de sua Procuradoria-Geral, interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à
Turma Recursal
, com base no valor da causa declarado nos autos, no processo referente à
Ação de Obrigação de Fazer nº 1011102-98.2023.8.11.0006, aliado a prevenção com outro recurso de agravo de instrumento julgado pela Turma Recursal
.

O primeiro Agravo de Instrumento (nº 1000872-78.2024.8.11.0000), interposto pelo Estado, teve origem em decisão proferida no juízo de primeiro grau na mencionada Ação de Obrigação de Fazer, relacionada ao fornecimento dos medicamentos Abemaciclibe (Verzenios) – 150mg e Fulvestranto (Seletiv) – 500mg. O valor da causa foi fixado em um salário mínimo, o que ensejou a remessa do recurso à Turma Recursal.

O presente Agravo de Instrumento (nº 1011004-63.2025.8.11.0000) foi distribuído a esta Relatora por prevenção, em razão de ter origem no mesmo processo e versar sobre a substituição da medicação anteriormente indicada, desta feita por Enhertu – 100mg. Ou seja, trata-se de nova pretensão envolvendo o mesmo tratamento.

A distribuição por prevenção foi atribuída a esta Relatora, pois o primeiro agravo (nº 1000872-78.2024.8.11.0000) foi, inicialmente, distribuído a este Tribunal e, considerando o valor da causa, determinei sua remessa à Turma Recursal.

Importa destacar que, o Agravo de Instrumento nº 1000872-78.2024.8.11.0000 já foi julgado pela Turma Recursal, que negou provimento ao recurso, mantendo a obrigação dos entes estadual e municipal de fornecerem os medicamentos. Tal decisão transitou em julgado em 1º de agosto de 2024, atraindo a prevenção e vedando a rediscussão da matéria nesta instância, em observância ao princípio da unicidade recursal.

Outro ponto é que a decisão agravada se baseou no
valor da causa declarado nos autos
, que é o critério objetivo para a competência, conforme estabelecido em
IRDR

n. 85560/2016, sob o tema n. 01
no âmbito do
TJMT
.

A matéria referente à competência da
Justiça Federal
, considerando o
valor real do tratamento
, não foi objeto da decisão embargada, que se limitou a analisar o valor da causa declarado. Dessa forma, a alegação de que o tratamento ultrapassa os
210 salários mínimos
, configurando a competência da Justiça Federal, deve ser analisada pela
Turma Recursal
, que é o juízo competente para apreciar a matéria de acordo com a
prevenção
já estabelecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025